Tribunal: STF
Processo: HC 248776
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. ABOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal (STF) analisar as questões veiculadas neste habeas corpus, relativamente ao pedido de absolvição por falta de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). 



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.